Tribunal: STF
Processo: HC 217396
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Acordo de colaboração premiada. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tese de impedimento de membros do Ministério Público estadual. Supressão de instâncias.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 121, § 2º INCISOS I E IV (DUAS VEZES), C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2.º, §§ 2º E 4º, INCISOS III E IV, DA LEI N. I2.850/20I3. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO PARA ATUAR NO PRESENTE FEITO DE TODOS OS MEMBROS DO NUINC, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE NULIDADES E DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS. SEM RAZÃO O AGRAVANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, verifica-se da leitura do acórdão objurgado que o pedido para que ‘seja determinado o impedimento para atuar no presente Feito de todos os membros do NUINC, do Ministério Público do Estado do Ceará, que tal impedimento se dê, inclusive, antes da remessa dos Autos para emissão de Parecer acerca dessas mesmas questões, por evidente conflito de interesse’, não foi conhecido pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    IV - Acerca dos pedidos: ‘Que seja declarado nulo o processo a partir da denúncia, com desentranhamento dos autos das peças produzidas, com declaração de ilicitude e comprometimento de todos os elementos derivados, todas as declarações realizadas pelo corréu (...) na presença do GAECOCE, inclusive a realizada no Estado do Ceará, na presença do Representante do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como os vídeos gravados na Sede da Polícia Federal após conclusão do inquérito policial e antes da denúncia utilizados no introito acusatório; B. Em razão de fartos elementos do Inquérito Policial (folhas 1320-1424) e da Denúncia os quais ensejaram o referido Decisum, estão sobejamente comprovados que provenientes de Delação Premiada não perfectibilizada, tendo em vista a impossibilidade do Estado se valer de qualquer forma das informações e provas apresentadas pelo delator, nos termos do artigo 3º-B, § 6º da Lei 12.850/2013; C. Que sejam extirpados dos Autos todos os elementos relacionados ao tema da alínea a), com a conseqüente impossibilidade processual decretada de utilização, inclusive daquelas asserções, presunções e contextualizações fáticas as quais provenientes unicamente dos elementos trazidos pelo correu (...), extrai-se que não assiste razão ao agravante. Ressalte-se que, a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator, motivo pelo qual, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na esfera jurídica de terceiros, motivo pelo qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a validade de suposto acordo celebrado. In casu, o agravante foi delatado nas oitivas de um dos corréus, portanto, é evidente que não detém legitimidade para arguir a nulidade das provas obtidas no contexto de suposto acordo de colaboração premiada (mormente quando não configurado). 



    V - Na hipótese, verifica-se pelos autos, bem como pela informação do juízo a quo que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ressalte-se, que, conforme consignado pelo juízo de origem: ‘a realização das audiências neste processo necessitam de verdadeira engenharia de logística, uma vez que os presos e as testemunhas encontram-se em Estados diversos da federação, impondo-se a utilização de videoconferência simultânea entre diversos presídios federais, estadual e comarcas. Ademais, foram realizadas 10 (dez) audiências, nestes autos e outras 02 (duas) nos processos desmembrados, uma em razão do réu (...) e outra para interrogatório (...) em 24 de fevereiro de 2022’ (fl. 907). Enfatiza, ainda, que: ‘Até o presente momento, foram ouvidas 11 (onze) testemunhas arroladas na acusação, e 14 (quatorze) testemunhas de defesa (dentre elas, testemunhas arroladas na denúncia), bem como foram enviadas dezenas de cartas precatórias para realização de intimações de audiência, não bastasse isso, diversas testemunhas de defesa não localizadas. Portanto, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, I e IV (duas vezes), c/c os art. 29 e 69, todos do Código Penal, e no art. 2°, §§ 2° e 4°, III e IV, da Lei n. 12.850/2013. Em 17.08.2018, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/CE decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 153.360, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do HC 188.327. No mérito, sustenta que “as provas que circundam o suposto indício de autoria delitiva, e que deram início a toda a persecução criminal ora discutida, foram obtidas a partir de colaboração premiada inválida e nula”. Da mesma forma, “quanto às provas destinadas à alegada demonstração, a priori, da materialidade delitiva, observa-se que esta também esbarra na já referida colaboração premiada viciada”.



5. Prossegue a narrativa para alegar que, “[a]pesar de ter sido atestado, nos autos da ação penal principal, que (...) foi ouvido em sede de Colaboração Premiada (Doc. 9), inexiste ata assinada referente ao acordo, o acordo jamais foi firmado, mas suas informações foram utilizadas contra todos os corréus”. Afirma que o “acordo entre o MPCE e (...) só teria sido apresentado em juízo pelo GAECO (MPCE) após o recebimento da denúncia”. Ressalta que o “que se observa é que, com as informações prestadas pelo pretenso colaborador à época, e hoje, corréu, cedidas de boa-fé, foram utilizadas como meio sustentáculo e pilar das imputações permeadas em sede de inicial acusatória, o que, pela sabedoria do artigo 3º-B, §6º da Lei 12.850/2013, não poderia ter ocorrido”.



6. Por fim, a defesa destaca que, ao contrário do que assentou o STJ, não há supressão de instância “quanto ao argumento defensivo de impedimento dos membros do NUINC, MPCE e do Colegiado de Aquiraz”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:



    “a) Que seja declarada a nulidade da Delação Premiada do Corréu (...); 



    b) Que sejam declaradas ilícitas e, consequentemente, devidamente desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, as provas decorrentes e derivadas da Delação Premiada; 



    c) Que seja extinta a ação penal, por ausência de justa causa, nos termos do art. 386, IV do CPP;



    d) Que seja deferido o pedido de reconhecimento do impedimento para atuar no presente feito dos membros do NUINC, MPCE e Colegiado de Juízes da Comarca de Aquiraz, bem como afastada a argumentação carreada no acórdão, ora ato coator, de indevida supressão de instância quanto ao pleito.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Em 25.08.2020, o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao HC 186.327 e, em 27.10.2020, homologou a desistência da parte autora do pedido de reconsideração interposto contra aquela decisão. O decisum transitou em julgado em 10.11.2020. De modo que não se verifica a prevenção alegada pelo impetrante, nos termos do art. 69, § 2º, do RI/STF. Nesse sentido, cito a seguinte decisão do Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência, nos autos do HC 170.966, Rel. Min. Edson Fachin:



    “[...] não há prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao HC nº 160.606. Essa decisão, aliás, foi mantida pela Segunda Turma ao julgar o agravo regimental interposto. Segundo o art. 69, § 2º, do RISTF,



    ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



    Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Relator.



    […].” (Grifei)



11. Feita essa observação preliminar, anoto que, tal como assentou o Juízo de origem, a denúncia está fundamentada em inquérito policial “que buscou apurar a materialidade, a autoria, a motivação e as circunstâncias do duplo homicídio ocorrido (...) no dia 15 de fevereiro de 2018, (...), onde figuram como vítimas (...) e (...), qualificados como líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC”.



12. Ademais, os autos informam que o paciente é acusado de integrar “organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira mediante a exploração do comércio ilícito de entorpecentes, tráfico de armas, homicídios, roubos e lavagem de dinheiro, sendo o extermínio das vítimas relacionado ao desvio de dinheiro e à conquista de poder e de hegemonia dentro da organização criminosa” (trecho da decisão que recebeu a denúncia).



13. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 127.423, Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que, “[p]or se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no ‘relato da colaboração e seus possíveis resultados’ (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13). De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados — no exercício do contraditório — poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor”.



14. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a delação premiada, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo com o delator, motivo pelo qual, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na esfera jurídica de terceiros, motivo pelo qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a validade de suposto acordo celebrado. In casu, o recorrente foi delatado nas oitivas de um dos corréus, portanto, é evidente que não detém legitimidade para arguir a nulidade das provas obtidas no contexto de suposto acordo de colaboração premiada (mormente quando não configurado)” (grifei).



15. Quanto ao mais, verifico que o STJ deixou de apreciar” o pedido para que ‘seja determinado o impedimento para atuar no presente Feito de todos os membros do NUINC, do Ministério Público do Estado do Ceará”, tendo em vista que a matéria não foi conhecida pelo Tribunal de origem. Sendo assim, também não é possível o exame da tese defensiva, neste ponto, pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator